Tribunal: TJSP
Processo: 1003395-96.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
*Ação de repetição de indébito – compromisso de compra e venda de imóvel – juros de obra – legitimidade passiva da construtora para eventual devolução dos valores pagos a esse título – responsabilidade solidária dos fornecedores – art. 7o, § único e 25, §1o, ambos do CDC – chaves entregues aos promitentes compradores antes do prazo previsto em contrato – devida a devolução dos juros de

Ementa:
*Ação de repetição de indébito – compromisso de compra e venda de imóvel – juros de obra – legitimidade passiva da construtora para eventual devolução dos valores pagos a esse título – responsabilidade solidária dos fornecedores – art. 7o, § único e 25, §1o, ambos do CDC – chaves entregues aos promitentes compradores antes do prazo previsto em contrato – devida a devolução dos juros de obra cobrados após a conclusão do empreendimento, ocorrida com a entrega das chaves e imissão dos autores na posse – sentença mantida nesse ponto – honorários sucumbenciais – arbitramento que deve seguir a regra do art. 85, §8o, do CPC/15, não sendo líquido o valor da condenação, que será apurado em fase própria, além de baixo o valor da causa – recurso dos autores provido, improvido o da ré.*